Tribunal: TJSP
Processo: 1027258-42.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ção e/ou repetição da perícia".

ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - INEXISTÊNCIA DE SEQUELA INCAPACITANTE - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que do acidente sofrido pelo autor não resultou nenhuma sequela incapacitante, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".
(TJSP; Apelação Cível 1027258-42.2019.8.26.0053; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 07/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/01/2020

Data de publicação:

07/02/2020

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO DE RETORNO DOS AUTOS AO PERITO PARA ESCLARECIMENTOS E REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual diligência,

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO DE RETORNO DOS AUTOS AO PERITO PARA ESCLARECIMENTOS E REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual diligência, complementação e/ou repetição da perícia".

ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - INEXISTÊNCIA DE SEQUELA INCAPACITANTE - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que do acidente sofrido pelo autor não resultou nenhuma sequela incapacitante, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".